Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707783-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO OU DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. A alienação fiduciária é uma forma de garantia onde o devedor, ao financiar um bem, o deixa no nome do credor até que toda a dívida da compra daquele bem seja paga, ou seja, o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas a propriedade pertence, juridicamente, ao credor fiduciário. II. Nesse toar, somente a comprovação de inexistência dos contratos de alienação fiduciária ou sua resolução, com a perfectibilização da opção de compra e comunicação ao Departamento de Trânsito, afastaria o credor fiduciário da qualidade de titular formal dos bens. III A condição de arrendador/alienante fiduciário de veículos automotores o define como responsável solidário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, II). IV. O credor fiduciário, por deter a posse indireta dos bens e conservar a propriedade até o termo final do contrato, é responsável pelo adimplemento integral da obrigação tributária, sobretudo se não resulta evidenciada a respectiva comunicação acerca da transferência da propriedade ao órgão de trânsito a que alude o inciso III do § 8o do artigo 1o da Lei Distrital n. 7.431/1985. V. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 341 do Código de Processo Civil, discorrendo sobre o dever de impugnação específica; c) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a baixa do gravame ocorreu em momento anterior aos exercícios cobrados. Discorre sobre o enunciado 585 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ; d) artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, e 110 do Código Tributário Nacional, afirmando que não sendo a propriedade fiduciária prevista no artigo 1.361 do Código Civil equiparada à propriedade plena da coisa (artigo 1.228 do Código Civil), não pode ser utilizada para consubstanciar a atribuição de responsabilidade em relação ao IPVA. Enfatiza a impossibilidade de lhe ser imputada, na qualidade de credor fiduciário, a condição de sujeito passivo da obrigação tributária. Reforça que não está no papel de proprietário dos veículos automotores, mas somente tem os bens como garantias reais ante o eventual inadimplemento do financiamento concedido aos verdadeiros proprietários, que são os clientes da instituição financeira (devedores fiduciantes). No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, alegando serem nulas as exigências de IPVA ante a manifesta inconstitucionalidade da cobrança. Fundamenta, ainda, o inconformismo na alínea "d" do autorizador constitucional, alegando a invalidade do artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei 7.431/85 do Distrito Federal, porquanto editado em vilipêndio ao disposto nos artigos 1.228, 1.361, 1.364 e 1.365, todos do Código Civil, e 110 e 124, ambos do Código Tributário Nacional, devendo, por essa razão, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos débitos de IPVA. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 341 do Código de Processo Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, e 110 do Código Tributário Nacional, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que “a alteração do julgado demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso especial. Aplicação à espécie, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.842.712/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 26/6/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.327.561/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 23/8/2024). O mesmo óbice acima impede o seguimento do apelo extremo no que se refere à apontada afronta ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (RE 1506564 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 3/10/2024). Por fim, é descabida a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (grifamos) (ARE 1324451 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/10/2021). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1320146 AgR-segundo (Relator EDSON FACHIN, DJe 18/3/2024). Acrescente-se, ainda, o seguinte entendimento do STF: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local. Precedentes. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (grifamos) (ARE 1320972 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016